Tribunal: TCU
Processo: 011.067/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7521/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.067/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anna Talita Rangel Ribeiro (XXX.853.454-XX); Dayanne Oliveira de Morais (XXX.832.784-XX); Francisco Diego Dias da Silva (XXX.370.504-XX); Jean Flavio Silva de Lima (XXX.910.224-XX); Marcio Bezerra da Cruz Filho (XXX.021.204-XX); Mariano Lucio Guedes Albuquerque (XXX.485.874-XX); Max Alberto da Fonseca (XXX.185.414-XX); Nata Gomes Ferreira (XXX.670.264-XX); Raissa Lorena Andrade da Silva (XXX.578.484-XX); Saymon Tarik Varela Alves (XXX.320.974-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.